Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. POSIÇÃO DE AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PACTA SUNT SERVANDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo formulado genericamente na própria petição recursal, em razão da inadequação da via (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. O negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
3. Na espécie, tem-se que a consumidora foi avalista de empréstimo realizado pela empresa contratante de operação decorrente de Cédula de Crédito Bancário, tendo pleno conhecimento de que poderia responder pelo valor contratado, além de que os valores em sua conta corrente poderiam ser alcançados para satisfação da dívida.
4. Conforme se extrai da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, são lícitos os descontos em conta corrente, mas se garantem, por outro lado, o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 4.1. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar.
5. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas.
6. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado.
7. No caso, percebe-se que a contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu voluntariamente, na condição de avalista, o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 7.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil.
8. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da consumidora, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a autora procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir.
9. Apelação parcialmente conhecida e, na sua extensão, provida.